Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou a ré pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344, CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP). A Defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da ré pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se a conduta da apelante se amolda aos tipos penais dos artigos 344 e 147-B do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de coação no curso do processo se configura quando o agente emprega violência ou grave ameaça com o intuito de influenciar o andamento de um processo judicial em benefício próprio.
4. As provas colhidas nos autos — incluindo depoimentos de testemunhas, registros audiovisuais e a narrativa coerente da vítima — demonstram que a apelante utilizou grave ameaça para tentar intimidar a ofendida e influenciar o andamento de um processo judicial, caracterizando o crime de coação no curso do processo (art. 344, CP).
5. O crime de violência psicológica contra a mulher se caracteriza pela prática de condutas que causem dano emocional e limitem a autodeterminação da vítima, conforme previsto no art. 147-B do Código Penal.
6. Os relatos colhidos evidenciam que a ré submeteu a vítima a reiteradas ameaças e condutas que lhe causaram dano emocional e limitaram sua autodeterminação, configurando o crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal).
7. A condenação foi adequadamente fundamentada, com individualização da pena no mínimo legal e fixação de indenização mínima à vítima, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.